Tribunal: STF
Processo: ARE 1463149
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ACIDENTE AÉREO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



O caso



    2. O juízo da Trigésima Oitava Vara Cível da comarca da Capital/RJ indeferiu o pedido de citação da União e o deslocamento da competência para a Justiça Federal da ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos:



    “A Administração Pública direta e indireta somente responde subsidiariamente caso seja evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento de suas obrigações, que não é o caso dos autos, tendo em vista que o objeto da demanda se trata de indenização pela morte de parente, acarretado por falha na prestação de serviços. Não havendo qualquer responsabilidade da Administração Pública na presente demanda, mesmo que seja de fiscalização, eis que evidenciado nos autos que o acidente que vitimou o parente dos autores foi causado por falha de exclusiva responsabilidade da ré” (fl. 1, doc. 6).



    Contra essa decisão Marco Antonio Feijó Abreu e outros interpuseram agravo de instrumento no qual relataram que, “no dia 31.03.2006, em decorrência de comprovada responsabilidade da empresa TEAM – Transportes Especiais Aéreos e Malotes LTDA., o bimotor com rota Macaé-Rio (voo 6865) colidiu contra o Pico da Serra da Pedra Bonita, resultando na 
morte de seus passageiros e tripulação. Dentre as vítimas do acidente aéreo, encontrava-se Leila Ventura Abreu – esposa de Marco Antônio Feijó Abreu (primeiro Agravante) e mãe de Rafael Ventura Abreu e Beatriz Ventura Abreu (segundo e terceira Agravantes)” (fl. 5, doc. 2).



    Informaram que “várias famílias das vítimas fatais do grave acidente – 19 pessoas, sendo 2 tripulantes e dezessete passageiros – ajuizaram ações indenizatórias contra a empresa aérea proprietária da aeronave e contratada do transporte. No entanto, nenhuma delas, passados 10 anos do trágico evento, recebeu um níquel sequer da transportadora TEAM” (fl. 5, doc. 2).



    Ressaltaram que, “malgrado inúmeras tentativas, a execução movida em face da empresa TEAM, devedora principal, restou frustrada, uma vez que ela não possui ativos suficientes para quitar o débito. (…) Por conseguinte, exauridas as possibilidades de executar a devedora principal, a providência alvitrada para a efetivação da prestação jurisdicional consiste em responsabilizar, subsidiariamente, a União Federal, para a satisfação dos créditos dos agravantes, na qualidade de Poder Concedente, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988 e do art. 180 do Código Brasileiro de Aeronáutica, em virtude da concessão da exploração de serviços aéreos” (fl. 7, doc. 2).



    Em 26.7.2017, a Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao agravo de instrumento:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXEQUENTES QUE NÃO LOGRARAM ÊXITO NA CONSTRIÇÃO DE BENS DA AGRAVADA – INSOLVÊNCIA DA EMPRESA EXECUTADA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CITAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL E O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA UMA DAS VARAS DA JUSTIÇA FEDERAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Os recorrentes pretendem executar na Justiça Federal um título executivo judicial formado na Justiça Estadual. Isto, por si só, já constitui óbice processual intransponível ao pleito dos recorrentes. Argumentam suposta responsabilidade civil subsidiária do ente federativo central (União). A sede normativa da legitimidade processual da União se encontra inscrita no artigo 108, II e 109, I, da Constituição Federal, que arrola as causas e entidades que atraem a competência da Justiça Federal. A executada é empresa privada, sem qualquer vínculo com a administração pública federal. Deve-se entender o vocábulo concessão como autêntica autorização para o exercício de alguma atividade de elevado interesse público. Estas prestadoras de serviço público não guardam mínima vinculação com as entidades administrativas estatais. Decisão agravada que se encontra correta. Negado provimento ao recurso” (fl. 1, doc. 13). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 20).



    Contra essa decisão Marco Antonio Feijó Abreu e outros interpuseram recursos especial e extraordinário, inadmitidos na origem (docs. 28-29).



     3. Em 18.2.2022, o Ministro Luis Felipe Salomão, do Superior Tribunal, negou provimento ao Agravo no Recurso Especial n. 1.767.098, por incidência da Súmula n. 7 daquele Tribunal Superior (doc. 46).



    Contra essa decisão, Marco Antonio Feijó Abreu e outros interpuseram agravo interno, desprovido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA INDENIZATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDORES NÃO LOGRARAM ÊXITO NA CONSTRIÇÃO DE BENS. INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA. PEDIDO DE CITAÇÃO DA UNIÃO. PRETENSÃO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 211 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria foi objeto de exame em decisão exarada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. A matéria referente aos dispositivos de lei indicados como violados não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmula 211/STJ). Dissídio prejudicado. 3. Agravo interno não provido” (doc. 52).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (doc. 56).



    Contra essa decisão Marco Antonio Feijó Abreu e outros opuseram embargos de divergência, não admitidos, e interpuseram agravo interno, desprovidos pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AÉREO. UNIÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos cumprimento de sentença referente à indenização por acidente aéreo, afastou a responsabilidade subsidiária da União. II - No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte negou provimento ao agravo em recurso especial. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é admissível o recurso de embargos de divergência quando o recorrente não comprova a divergência nos termos do art. 1.043, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 266, § 4º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. IV - Mediante análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 211/STJ. Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: ‘Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial’. No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça: (AgInt nos EDcl nos EDv nos EREsp 1615774/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 28/8/2020, EDcl no AgInt nos EAREsp 1.315.422/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 12/11/2020; AgInt nos EREsp 1.768.953/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe de 10/9/2020; AgInt nos EAREsp 682.226/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 8/5/2020.) V - A jurisprudência desta Corte, amparada no art 1.043, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 266, § 4º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para comprovar a existência de dissídio em embargos de divergência, deve proceder às seguintes providências: a) juntada de certidões; b) apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas; c) citação do repositório oficial autorizado ou credenciado no qual eles se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (d) reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores com a indicação da respectiva fonte. VI - Verifica-se que a parte, no momento da interposição do recurso, não anexou aos autos a íntegra dos julgados paradigmas, uma vez que ausentes de todos os precedentes de fls. 617/649, a certidão/termo de publicação dos acórdãos, deixando de cumprir regra técnica do presente recurso, o que constitui vício substancial insanável. VII - A mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores ou Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é publicada somente a ementa do acórdão. No mesmo sentido: AgInt nos EAREsp 1.268.264/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe. 7/12/2020; AgInt nos EAREsp 1.312.401/SP, relator Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe. 26/10/2020. VIII - A hipótese dos autos não atrai a incidência do parágrafo único do art. 932 da Lei n. 13.105/2015, uma vez que, nos termos do Enunciado Normativo n. 6: ‘Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único c/c o 
art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.’ A propósito: (AgInt nos EDcl nos EAREsp 503.161/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021.) IX - Agravo interno improvido” (doc. 66). 



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (doc. 70).



    Em 22.8.2023, o Superior Tribunal de Justiça certificou o trânsito em julgado de sua decisão (doc. 72).



    4. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 36 e o inc. I do art. 109 da Constituição da República (fl. 6, doc. 22). Anotam que “visam os recorrentes tão-somente que seja determinada a citação/intimação da União, na forma do art. 535 do CPC/2015, e a remessa dos autos à Justiça Federal, para continuidade da execução da sentença proferida nos autos do processo nº 0047635-91.2008.8.19.0001 (‘processo originário’), tendo em vista a responsabilidade subsidiária daquele ente federativo com relação à satisfação do direito dos recorrentes e o esgotamento dos meios para garantir a execução da Recorrida, legitimada ordinária primária” (fl. 12, doc. 22).



    Ressaltam ser “evidente, in casu, o interesse da União Federal no feito, por disposição expressa do art. 37, § 6º da Constituição Federal, de acordo com o qual ‘as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” (fl. 13, doc. 22). 



    Requerem “seja reformado o acórdão recorrido para que seja determinada a citação/intimação da União, na forma do art. 535 do CPC/2015, e a remessa dos autos à Justiça Federal, para regular continuidade da execução, em cumprimento da coisa julgada, com satisfação do lídimo direito dos ora Recorrentes à correspondente indenização pelos danos materiais e morais, e pensionamento, verbas de inequívoca índole alimentar” (fl. 34, doc. 22).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 35).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “a discussão traçada [no recurso extraordinário] refere-se, apenas, à violação de normas constitucionais atinentes à competência da Justiça Federal e à responsabilidade civil do Estado, na hipótese de danos causados à usuários e cidadãos pela execução defeituosa de serviço delegado, antes a insolvência do concessionário” (fl. 6, doc. 37), afirmando ser desnecessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Em 10.11.2023, determinei vista deste recurso à Procuradoria-Geral da República, que manifestou pelo seu desprovimento:



    “ARE NO RE. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA 
FÁTICO-PROBATÓRIA. EVIDENCIADO QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ LASTREADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. - Pelo não provimento do agravo” 
(fl. 1, doc. 79).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    7. No caso em exame, a Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assentou:



    “Pretendem os recorrentes a reforma da decisão agravada no sentido de determinar-se a intimação da União, na forma do art. 535 do CPC/2015 para, querendo, impugnar a execução, o que, por consequência acarretaria atração da pessoa jurídica de direito público (União) para o polo passivo da relação processual e deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    Bem examinada a pretensão recursal, verifica-se que os recorrentes pretendem executar na Justiça Federal um título executivo judicial formado na Justiça Estadual. Isto, por si só, já constitui óbice processual intransponível ao pleito dos recorrentes.



    Não fosse isto, argumentam os recorrentes como suposta responsabilidade civil subsidiária do ente federativo central (União) porque seria este o poder concedente do serviço de transporte aéreo prestado pela TEAM TRANSPORTES ESPECIAIS AÉREOS E MALOTES LTDA, empresa esta que figura no processo como autora do acidente que ensejou os danos sofridos pelos agravantes, os quais não tiveram até agora qualquer reparação, restando infrutíferas as medidas de penhora de bens da executada, inclusive on-line, tendo sido encontradas duas aeronaves da frota da TEAM que se transformaram em sucata, inexistindo patrimônios dos sócios suscetíveis de penhora. 



    Este argumento nuclear da tese recursal afigura-se ainda mais frágil juridicamente, por isto que ancorado em suposta responsabilidade civil da União com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 



    Diz-se fraco o argumento, concessa venia, porque referido preceptivo constitucional não se refere a legitimidade ad causam de pessoas jurídicas prestadoras de serviço público, sendo pertinente apenas a responsabilidade civil objetiva dos entes integrantes da administração, bem assim os concessionários e permissionários de serviço público que recebam delegação para a prestação de atividades administrativas na modalidade indireta. 



    Averbe-se, a propósito, que a sede normativa da legitimidade processual da União se encontra inscrita no artigo 108, II e 109, I, da Constituição Federal, que arrola as causas e entidades que atraem a competência da Justiça Federal.



    Na hipótese em exame, vê-se que a TEAM TRANSPORTES ESPECIAIS AÉREAS E MALOTES LTDA é empresa privada, sem qualquer vínculo com a administração pública federal. 



    Em verdade, a designação de concessionárias que se atribui às empresas de transportes de passageiros no Brasil resulta apenas do regime diferenciado desta modalidade de serviço público, que é regulamentado, e não delegado, pelo poder concedente, devendo-se entender o vocábulo concessão como autêntica autorização para o exercício de alguma atividade de elevado interesse público. 



    Em vertente organizacional, estas prestadoras de serviço público não guardam mínima vinculação com as entidades administrativas estatais” (fls. 6-8, doc. 13 – grifos nossos).



    A trágica ocorrência que conduziu à propositura da ação, na qual se tem, agora, a presente fase de agravo, não tem o condão de permitir que o juiz possa descumprir as exigências legais, cumpridor do direito posto como é. 



    O dever a se cumprir no Estado de Direito é o de não poder o juiz atuar ao lado da lei, superando o que nela se exige seja cumprido.



    A dor daqueles que sofrem experiências traumáticas – que a solidariedade humana impõe seja sentida por todos os outros concidadãos – não torna o juiz apto a afastar-se da legislação vigente.



    Na espécie vertente, rever a conclusão do Tribunal de origem exigiria o conhecimento e a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Confira-se trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “O agravo não merece prosperar.



    Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, as razões recursais não trazem argumentação apta a infirmar a decisão hostilizada, que deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Sobressai, de plano, a inviabilidade de incluir a União na lide já na fase de execução da sentença proferida e transitada em julgado na Justiça Estadual. O ente público federal não participou da fase cognitiva da demanda, da formação do título executivo judicial, onde definida a responsabilidade da empresa aérea pela indenização de parentes das vítimas. Não lhe foi oportunizado o direito de conhecer os fatos e apresentar defesa, em processo que tramitou na Justiça Estadual. Impossível, nesta fase de materialização da condenação, em que se promove a execução de título executivo formado na Justiça Estadual, a União ser chamada a assumir uma responsabilidade subsidiária que carece de respaldo legal. 



    Em continuação, no plano do agravo em recurso extraordinário, a argumentação desenvolvida quanto ao óbice da Súmula 279/STF não revela equívoco na convicção formada pelo juízo de admissibilidade, porque evidenciada a necessidade de apreciação do contexto fático, bem como da legislação infraconstitucional.



    Assim, os agravantes não trazem à baila elementos aptos a demonstrar a ofensa direta à Constituição Federal, bem como a evitar incursão no contexto fático probatório, como exige a jurisprudência desse Excelso Tribunal” (fl. 2-3, doc. 79 – grifos nossos).



    O parecer da Procuradoria-Geral da República acolhe a jurisprudência deste Supremo Tribunal na matéria. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO EM ACIDENTE AÉREO, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO APLICADA PELA CORTE DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 
Nº 279/STF. PRECEDENTES. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL. ELEVADO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PENALIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Ausência de omissão e contradição justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Possibilidade de exclusão da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, à luz das peculiaridades do caso e observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantido o julgado quanto à inviabilidade do apelo extremo. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para afastar a multa aplicada no julgamento do agravo interno” (ARE n. 1.387.568-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.2.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE AÉREO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 905.203-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.10.2015).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de nexo causal entre expedição de decreto legislativo e acidente aéreo. Danos morais e materiais indevidos 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 771.490-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.2.2011).



    Assim, com base na fundamentação do acórdão recorrido, a subsidiar a decisão agravada, não há o que nela se reformar nesta instância recursal, a despeito – repita-se – da ciência e da solidariedade com os agravantes não apenas pela ocorrência, mas pelo desenlace judicial da questão posta, pelo menos como até aqui buscado por eles.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora